Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741530-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CELSO HENRIQUE INACIO PIRES REU: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Celso Henrique Inácio Pires com a finalidade de desconstituir ato judicial do juízo da 20a Vara Cível de Brasília, com fundamento no art. 966, incisos IV, V e VIII, § 2o, do CPC/15, proferido nos autos do cumprimento de sentença no 0012256-64.2004.8.07.0001, movido por Pallissander Engenharia Ltda em face do Autor. Alega, em resumo, que o ato impugnado homologou os cálculos apresentados pela Contadoria, em desconformidade com o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2013.00.2.022680-3, transitado em julgado em 23/1/2014, no qual foram definidos os parâmetros para o cálculo da dívida. Afirma que, sobre os valores a serem restituídos pela Palissander Engenharia Ltda, deveria incidir correção monetária e juros moratórios da sentença (12/8/2005) até a data de elaboração dos cálculos (10/4/2014); no entanto, a Contadoria, por equívoco, considerou como termo final de incidência dos referidos encargos o dia 6/3/2009, bem como não incluiu no montante do débito o valor de 4 (quatro) parcelas do contrato de financiamento rescindido, que seriam objeto de restituição. Postulou, assim “a rescisão da decisão de mérito (e-STJ fl. 1401) proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0012256-64.2004.8.07.0001 (iudicium rescidens), ante o erro de fato verificável, ofensa a coisa julgada e violação as normas jurídicas acima delineadas, uma vez que homologou cálculos eivados de erros, os quais causaram prejuízos ao Requerente e enriquecimento sem causa por parte dos Requeridos”. Recebidos os autos e, ante a possibilidade de indeferimento da inicial, foi determinada a intimação do Autor para esclarecer o conteúdo decisório da decisão rescindenda, bem como se manifestar sobre o início da fluência do prazo decadencial do art. 975 do CPC/15 (ID 31939221). O Autor, em resposta ao despacho (ID 32276897), afirmou que os cálculos equivocadamente elaborados pela Contadoria e homologados pelo d. Juízo a quo violaram a coisa julgada material, porquanto não observaram os termos iniciais e finais de incidência dos juros e correção monetária definidos anteriormente em acórdão deste eg. TJDFT. Salientou, ademais, que, em respeito ao enunciado da súmula n.o 401 do c. STJ, a fluência do prazo decadencial para o ajuizamento da Ação Rescisória tem início após o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos n.o 0012256-64.2004.8.07.0001, qual seja, 16/7/2020. É o relatório. Decido. Destaque-se ser impossível extrair dos supracitados esclarecimentos hipótese que justifique o ajuizamento da ação rescisória, uma vez que o objeto da presente ação é ato judicial sem conteúdo meritório. Logo, não é possível adentrar no julgamento da tese defendida pelo Autor – violação dos incisos IV, V e VIII do art. 966 do CPC/15 – pois não foram ultrapassados os pressupostos de admissibilidade. Na disciplina do art. 966 do CPC/15, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida em hipóteses taxativas e excepcionais, entre essas, quando ofender a coisa julgada (IV), quando violar manifestamente norma jurídica (V), ou for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (VIII). O Diploma Processual Civil assim dispõe sobre as hipóteses em que há julgamento de mérito: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; III - homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; b) a transação; c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.” Importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência reiterada de que o primeiro requisito para o cabimento da ação rescisória é a impugnação a uma decisão de mérito, ou seja, "toda decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 7.12.2009, DJe 2.2.2010). Assim, ainda que tenham a natureza de decisões interlocutórias, são rescindíveis as que permitem formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal. A propósito, registrem-se os seguintes julgados do c. STJ: “AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA AFASTADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O ajuizamento da ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 485 do CPC de 1973, sendo inadmissível a interpretação extensiva, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada, que consubstancia um importante fator de pacificação social e segurança jurídica. 2. O primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, "toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.12.2009, DJe 2.2.2010). A locução "sentença de mérito" diz respeito às decisões sobre as quais se possa formar a coisa julgada material, sendo inadmissível o manejo da rescisória para impugnação da coisa julgada meramente formal. 3. No caso, a matéria meritória - em ambos os processos - refere-se à análise da existência ou não de união estável e o acórdão rescindendo (proferido em agravo de instrumento) limitou-se a apreciar o "mérito recursal", qual seja, a ocorrência ou não de litispendência, que não se confunde com o "mérito da causa". 4. Revela-se inaplicável, outrossim, a jurisprudência do STJ que admite a utilização da rescisória contra decisão que acolha a alegação de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (artigo 267, inciso V), por consubstanciar causa impeditiva da repropositura da ação (artigo 268), apesar de não retratar julgamento de mérito. Tal excepcionalidade não condiz com o caso dos autos, haja vista que o acórdão rescindendo não extinguiu o processo com fundamento na ocorrência de litispendência. Ao revés, afastou-a, determinando o retorno dos autos à origem para que prosseguisse no julgamento da ação declaratória. 5. Ademais, é certo que o cabimento da rescisória por ofensa à coisa julgada exige que, na segunda ação, tenha o juízo apreciado o mesmo pedido que já fora objeto da primeira ação, cuja decisão transitou em julgado. Na espécie, constata-se que, na primeira ação, foi anulada a escritura pública que reconheceu a união estável e declarada a própria inexistência dessa unidade familiar. Na segunda ação, alegadamente idêntica à primeira, o acórdão rescindendo tão-somente afastou a litispendência declarada na origem, não violando, ele próprio, a coisa julgada operada naquela primeira ação, pois em nenhum momento foi apreciada a existência ou a inexistência de união estável, matéria objeto daquele processo. 6. Desse modo, não tendo o acórdão rescindendo reapreciado questão definitivamente julgada no processo antecedente, revela-se manifesto o não cabimento da ação rescisória, que não se presta à aferição do acerto ou do desacerto da decisão impugnada, não consubstanciando sucedâneo recursal. 7. Ação rescisória julgada extinta sem exame de mérito.” (AR 5.331/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/03/2022) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação rescisória. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. É incabível ação rescisória contra sentença ou decisão que não decide o mérito da demanda, bem como que 'sentença de mérito' - a que se refere o art. 485 do CPC/1973 - sujeita a ação rescisória, é a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno no recuso especial não provido.” (AgInt no REsp 1626088/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) (Grifou-se). Inexiste controvérsia quanto ao cabimento de ação rescisória em face de decisão “homologatória de cálculos”, sendo essas as que definem os critérios ou elementos utilizados para a definição do valor executado, as quais não se confundem com as decisões que se limitam a homologar os cálculos elaborados pelo Contador. Quanto ao ponto, tem-se precedentes do c. STJ: “RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESCISÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE SOMENTE QUANTO À VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA NAS HIPÓTESES DE DESARMONIA ENTRE OS CÁLCULOS E OS CRITÉRIOS FIXADOS. CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. PRETENSÃO DE MODIFICAR OS CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. COISA JULGADA. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA RESCISÓRIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido da possibilidade de rescisão de título judicial que homologa cálculos em fase de liquidação de sentença somente na hipótese de violação à coisa julgada (art. 485, V, do CPC), havendo desarmonia entre os cálculos e os critérios fixados na sentença exequenda. 2. Inviável, contudo, ação rescisória contra sentença que homologa cálculos em fase de liquidação, sob o fundamento de violação a disposição literal de lei, quando a pretensão é a modificação dos critérios fixados na própria sentença liquidanda já protegida pelo manto da coisa julgada há mais de dois anos. 3. Honorários sucumbenciais fixados em 0,5% sobre o valor atribuído a causa. Irrisoriedade caracterizada. Possibilidade de redimensionamento em sede de recurso especial. 4. RECURSO ESPECIAL DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE DEMANDADA PROVIDO.” (REsp 1513261/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 28/09/2015) (Grifou-se). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA O REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS PARA EXCLUIR DO CÔMPUTO JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. SENTENÇA DE MÉRITO CARACTERIZADA. CABIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a ação rescisória contra decisão homologatória de cálculos, mas não contra a decisão de natureza interlocutória que apenas determina a atualização dos cálculos. 2. Todavia, na hipótese dos autos, não se trata de simples decisão determinando a atualização dos cálculos, mas de sentença de mérito que determina o retorno dos autos ao Setor de Cálculo para refazimento, excluindo-se do cômputo os juros moratórios e compensatórios. 3. Em se tratando de sentença de mérito transitada em julgado, é cabível ação rescisória.Agravo regimental provido”. (AgRg no REsp 1352015/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013) (Grifou-se). Estabelecidas essas premissas, segue-se no exame da admissibilidade da presente ação. Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se uma breve digressão sobre os atos processuais que antecederam a decisão ora impugnada, extraídos do relatório do voto da relatoria do e. Desembargador Sérgio Rocha, proferido no julgamento do AGI n.o 2013.00.2.0226803 (acórdão n.o 745024): “(...) A r. sentença em fase de cumprimento julgou em conjunto ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes (ajuizada pelo ora agravante) e ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos (proposta pela ora agravada) e decidiu os feitos com resolução de mérito, nos seguintes termos (fl.46) verbis: “(...) Pelas razões expendidas, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos realizados na ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes, e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos efetivados na ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos, para: 1. declarar resolvido o contrato firmado entre as partes, por culpa recíproca; 2. reintegrar PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA. na posse do imóvel e condená-la a restituir a CELSO HENRIQUE INÁCIO PIRES as importâncias pagas, devidamente corrigidas desde o desembolso até o efetivo pagamento, além de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da intimação da presente; 3. declarar nula a SUBCLÁUSULA QUARTA da CLÁUSULA DÉCIMA PRMEIRA do contrato firmado entre as partes, a fim de que a restituição das parcelas pagas pelo cooperado seja efetuada em sua totalidade, de uma só vez. Por derradeiro, considerando que CELSO HENRIQUE INÁCIO PIRES decaiu da maior parte dos pedidos, em consequência da sucumbência, deverá pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em ambos os processos, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 269, inciso I do estatuto processual acima mencionado, declaro extinto o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (Grifos do original) Interpostos apelação e recurso adesivo, a r. sentença foi parcialmente reformada por esta C. 2a Turma, em acórdão assim ementado: “CIVIL. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Constada a inadimplência do adquirente, resolve-se o contrato com a restituição das importâncias pagas. 2. Assiste à Apelante o direito a lucros cessantes, a ser calculado na forma prevista no contrato, pelo período em que o Apelado permaneceu na posse do imóvel. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre a condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC. 4. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.” (Acórdão n.249677, 20040110122560APC, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2006, Publicado no DJU SECAO 3: 25/07/2006. Pág.: 112) Do voto condutor do julgado se extrai o seguinte dispositivo: “(...) Diante de tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Palissander Engenharia Ltda, para condenar Celso Henrique Inácio Pires a pagar indenização pelo uso do imóvel, calculada na forma da subcláusula segunda, da cláusula 11, do contrato ajustado entre as partes, bem como as custas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Ainda pelas razões acima expostas, JULGO PREJUDICADO o recurso adesivo interposto por Celso Henrique Inácio Pires, na parte conhecida. É como voto.” (Original com grifos). A subcláusula segunda da cláusula 11 do contrato, a que se refere o voto do I. Relator, tem a seguinte redação (fl. 94): “Caso o imóvel já esteja na posse do COOPERADO também será cobrado a taxa de 0,4% (quatro décimos por cento) ao mês do valor atualizado do imóvel, a título de fruição, por todo o período em que o mesmo permanecer de posse do imóvel, bem como quaisquer despesas decorrentes da recuperação da unidade residencial”. Na fase de cumprimento de sentença, foi interposto agravo de instrumento contra decisão que determinou a incidência, sobre os valores devidos a título de fruição do imóvel, de correção monetária e juros, desde a data da posse (21.12.2000) a até a data do cálculo. Esta C. 2a Turma deu parcial provimento ao recurso, em acórdão assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - FRUIÇÃO DO IMÓVEL - VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. 1.Incabível a incidência de correção monetária e juros de mora até a data da avaliação, se o valor da fruição foi calculado com base no valor atualizado do imóvel. 2.Deu-se parcial provimento ao agravo.” (Acórdão n.623378, 20120020115948AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2012, Publicado no DJE: 02/10/2012. Pág.: 109) A parte dispositiva do voto condutor do julgado tem a seguinte redação, verbis: “(...) Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Celso Henrique Inácio Pires para reformar a r. decisão determinando que: 1) os valores devidos a titulo de fruição, vencidos até 15/10/2009 (data da avaliação), sejam atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da avaliação até a data do efetivo pagamento; 2) sobre os valores devidos a título de fruição, vencidos após 15/10/2009, deverão ser atualizados monetariamente a partir de 15/10/2009 e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data que se tornaram exigíveis até a data do efetivo pagamento. É como voto. (...)” Transitadas em julgado as decisões transcritas e reintegrada a construtora na posse do imóvel (em 17/06/2010), as obrigações recíprocas das partes, em relação aos direitos reconhecidos nas referidas decisões, ficaram assim definidas: 1) A Pallissander Engenharia Ltda. deverá restituir a Celso Henrique Inácio Pires as importâncias pagas para amortizar o contrato, devidamente atualizadas pelo INPC desde as datas dos respectivos pagamentos, e acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir de 12.08.2005, data da intimação da sentença. O termo final de incidência, tanto da atualização monetária quanto dos juros, é a data do efetivo pagamento. 2) Celso Henrique Inácio Pires deverá pagar a Pallissander Engenharia Ltda. os valores devidos a título de fruição, relativos ao período de 21/12/2000 a 17/06/2010, da seguinte forma: 2.1) os valores exigíveis até 15/09/2009 (data da avaliação do imóvel), serão acrescidos de atualização monetária pelo INPC e de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da mesma data (15/09/2009) até a data do efetivo pagamento; 2.2) os valores exigíveis após 15/09/2009 e até 17/06/2010 (data da devolução do imóvel), serão acrescidos de atualização monetária pelo INPC e de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês em que se tornaram exigíveis até a data do efetivo pagamento; Tendo em vista a condenação no pagamento de honorários advocatícios, Celso Henrique Inácio Pires deverá pagar a Palissander Engenharia Ltda. a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do montante apurado nos subitens 2.1 e 2.2. Contudo, conforme já dito linhas atrás, os cálculos da D. Contadoria Judicial não observam os parâmetros acima. Isto porque os valores devidos por Celso Henrique Inácio Pires, a título de fruição do imóvel – que deveriam ser corrigidos somente a partir de 15/09/2009 (data da avaliação do referido bem) – foram atualizados monetariamente desde o mês em que seriam exigíveis até dezembro/2012 (valores referentes ao período de 21/12/2000 a 21/09/2009), ou de 21/10/2009 até dezembro/2012 (quantias devidas após 21/09/2009, que tiveram, todas elas, como termo inicial 21/10/2009 e como termo final dezembro/2012), conforme planilhas às fls. 67/71, dos autos deste agravo. Por outro lado, no cálculo das quantias a serem devolvidas pela Pallissander Engenharia Ltda., a correção monetária abrange apenas os períodos que vão da data do respectivo pagamento até fevereiro de 2009 (fls. 64/65 dos autos deste agravo) e de março/2009 até julho de 2011, (fl. 62, dos mesmos autos). Falta, portanto, a atualização dos valores do mês de fevereiro/2009 para o mês de março/2009 e de julho/2011 até 10/01/2013, data do cálculo. Diante disso, devem ser refeitos os cálculos, para observar os parâmetros contidos nas decisões proferidas no feito, acima delineados. Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, Carlos Henrique Inácio Pires, revogo a r. decisão agravada e determino a realização de novos cálculos pela D. Contadoria Judicial, observando-se o seguinte: 1) As quantias a serem restituídas pela agravada, Pallissander Engenharia Ltda., ao agravante, Celso Henrique Inácio Pires, deverão ser atualizadas pelo INPC desde as datas dos respectivos pagamentos, e acrescidas de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir de 12.08.2005, data da intimação da sentença. O termo final de incidência, tanto da atualização monetária quanto dos juros, é a data do cálculo. 2) Os valores que o agravante, Celso Henrique Inácio Pires, deverá pagar à agravada, Pallissander Engenharia Ltda. a título de fruição do imóvel, relativos ao período de 21/12/2000 a 17/06/2010, deverão ser calculados da seguinte forma: 2.1) sobre os valores exigíveis até 15/09/2009 (data da avaliação do imóvel), deverão incidir atualização monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da mesma data (15/09/2009) até a data do cálculo; 2.2) sobre os valores exigíveis após 15/09/2009 e até 17/06/2010 (data da devolução do imóvel), deverão incidir atualização monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir do mês em que se tornaram exigíveis até a data do cálculo. Os honorários advocatícios – a cujo pagamento foi condenado o agravante, Celso Henrique Inácio Pires – deverão ser calculados sobre o montante apurado nos subitens 2.1 e 2.2, acima, à razão de 10% (dez por cento) do total.” (...) Os autos retornaram à primeira instância, os cálculos foram reelaborados pela Contadoria e, diante do silêncio das partes, foi proferida a decisão, cuja rescisão se postula (ID 31677231, pág. 91): “ (...) Após o autor informar a realização de acordo nos autos n 30912-6/2012, em trâmite perante a 25a Vara Cível, não houve anuência do réu quanto ao abatimento de valores nos cálculos dos presentes autos (fi. 1365). Sendo assim, nada a. prover quanto ao pedido de fis. 1389/1390. Diante da ausência de impugnação, homologo os cálculos da contadoria de fis. 1374/1387. Intime-se o réu para realizar o depósito do valor remanescente, em 5 dias, sob pena de prosseguimento do feito. Não havendo manifestação, intime-se o autor para requerer o cumprimento de sentença, em 5 dias, sob pena de imediata remessa dos autos ao arquivo.” (Grifou-se0 O Autor recorreu da referida decisão - AGI n.o 2015 00 2 015841-5 – mas o recurso não ultrapassou a barreira da admissibilidade (ID 31677231, pág. 121-125), pois reconhecida a preclusão da oportunidade de alegar a existência de equivoco nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, bem como pela impossibilidade de exame das referidas alegações, pois não houve manifestação do juízo quanto aos supostos erros na reapresentação dos cálculos, o que poderia configurar supressão de instância. Além da ausência de manifestação do juízo a quo quanto aos supostos equívocos narrados pelo Autor, observa-se, na verdade, ocorrência de erro material, “passível de alteração a qualquer tempo, derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo.” (AgInt no AREsp 885.425/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 23/6/2016) Registre-se que inexatidão passível de correção a qualquer tempo no curso da execução é o simples erro na elaboração dos cálculos (aritmético), na hipótese, supostamente de autoria do órgão auxiliar do juízo, que não se confunde com a divergência sobre critérios de cálculo da dívida, como o início da fluência dos juros moratórios, o percentual desses, a forma de correção monetária etc. A referida diferenciação foi exposta com maestria por Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins da Conceição, em obra inteiramente dedicada ao estudo da ação rescisória. Confira-se: “(...) Também a possibilidade de correção de erro de cálculo, posteriormente à prolação da sentença, está prevista no art. 494 do CPC/15. As mesmas considerações tecidas sobre o erro material podem ser feitas quanto ao erro de cálculo, porquanto este é espécie daquele, podendo ser retificado mesmo depois da formação da coisa julgada. Em síntese, o erro de cálculo é aquele que decorre de simples equívoco aritmético ou inexatidão material. Há, contudo, que se fazer distinção entre erro de cálculo e critério de cálculo, pois o segundo é abrangido pela imutabilidade da coisa julgada. O critério de cálculo se refere aos elementos de cálculo reconhecidos pelo julgador como aplicáveis para a apuração, por exemplo, da atualização monetária relativa ao objeto da condenação, compreendendo a incidência de determinado índice em detrimento de outro. A decisão, portanto, que determina a aplicação de elemento de cálculo está sujeita à preclusão e à coisa julgada, diferentemente do mero erro de cálculo, passível de retificação a qualquer tempo. (in, Alvim, Teresa Arruda, Ação rescisória e querella nullitatis : semelhanças e diferenças [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020.6 Mb ; ePUB2 ed. e-book. baseada na 2 ed. impressa.) (Grifou-se). Repita-se, a decisão impugnada se limitou a declarar a preclusão da oportunidade de o Autor se manifestar sobre os cálculos do Contador para, em seguida, homologá-los. O erro de cálculo, portanto, não está acobertado pela imutabilidade decorrente da coisa julgada material. No mesmo sentido é a jurisprudência dominante do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS RESPECTIVOS CÁLCULOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. O presente processo atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. Está egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1181882/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) (Grifou-se). “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO PAGO DE ACORDO COM A EC 30/2000. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. EXCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA NO VENCIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE ESSA PARCELA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 311/STJ E 733/STF. 1. É cediço nesta Egrégia Corte que a conta que enseja o precatório, bem como a elaboração do mesmo, não pode violar a coisa julgada. Precedentes: RMS 28.033/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 16 de abril de 2009;REsp 702.849/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 30 de setembro de 2008; e EREsp 208.109/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, Corte Especial, DJ de 11 de dezembro de 2006 2. Destarte, não pode o Presidente do Tribunal alterar a fixação do índice IPC de janeiro de 1989, cuja sentença já transitou em julgado, de 70,28% para 42,72%, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Por sua vez, é entendimento consolidado nesta Corte que o Presidente de Tribunal possui competência para, em sede administrativa, excluir a incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, incluídos no cálculo apresentado pela Contadoria do Tribunal de origem, por ocasião do pedido de sequestro para pagamento de precatório (arts. 33 e 78 do ADCT), uma vez que a correção do mencionado equívoco não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo, ao revés, correção de erro de cálculo, o qual não faz coisa julgada, podendo ser corrigido até mesmo de ofício, por decisão administrativa do Presidente do Tribunal, com supedâneo no art. 1o-E da Lei 9.494/97. Precedentes do STF:RE-AgR 421616/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/08/2007; e do STJ: RMS 27478/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 16/04/2009; RMS 26.518/SP, Primeira Turma, DJ de 23/06/2008; RMS 26.073/SP, Primeira Turma, DJ de 29/10/2008. 4. É cediço que: "5. Quando se trata da incidência de juros moratórios e compensatórios em cálculo de execução de sentença proferida em ação de desapropriação, é preciso fazer a distinção entre os juros cuja incidência fora determinada no título executivo judicial ? os quais, efetivamente, devem integrar o cálculo inicial destinado à expedição do primeiro precatório ? daqueles que, por absoluta impropriedade técnica, são incluídos de modo continuado nas contas relativas a precatórios complementares e precatórios submetidos à moratória prevista nos arts. 33 e 78 do ADCT. 6. Na primeira hipótese, a incidência dos juros, tanto os compensatórios como os moratórios, constitui questão jurídica, acobertada, inclusive, pela coisa julgada formada no título judicial exequendo, que não pode ser modificada senão pela via da ação rescisória. 7. Hipótese em que não se pode falar em alteração de critério jurídico, mas em simples correção de erro existente em cálculo apresentado pela Contadoria do Tribunal de origem, que, ao invés de efetuar simples atualização monetária para fins de apuração do valor da próxima parcela a ser paga mediante sequestro ? que já incorpora os juros cuja incidência fora determinada no título exequendo ?, fez incidir novo percentual de juros moratórios e compensatórios no período que intermedeia a data do pagamento da última parcela paga e a da confecção dos novos cálculos. 8. Esse erro, que não guarda nenhum vínculo com os critérios jurídicos definidos no título exequendo, é corrigível a qualquer tempo, inclusive por decisão administrativa do Presidente do Tribunal, valendo-se da prerrogativa definida no art. 1o-E da Lei 9.494/97" (RMS 27478/SP, DJ de 16/04/2009) 5. A análise do thema, à luz da novel jurisprudência desta Corte e da legislação atinente à matéria, conduz às conclusões assentadas pela Primeira Turma, no julgamento do RMS 27478/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ de 16/04/2009: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL NO PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 311/STJ. PRECATÓRIO PARCELADO NOS MOLDES DO ART. 78 DO ADCT. SEQUESTRO DE RECURSOS FINANCEIROS DA ENTIDADE EXECUTADA. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS APLICADOS DE MODO CONTINUADO EM CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional" (Súmula 311/STJ). 2. O erro de cálculo, caracterizado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos, não faz coisa julgada, podendo ser corrigido até mesmo de ofício, conforme o disposto no art. 463, I, do Código de Processo Civil. 3. Atualmente, o art. 1o-E da Lei 9.494/97, incluído pela Medida Provisória 2.180-35/2001, permite ao Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, proceder à revisão das contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. 4. Entretanto, o erro de cálculo que não faz coisa julgada, corrigível até mesmo de ofício, é tão-somente o erro aritmético, configurado pela omissão ou equívoco na inclusão de parcelas indevidas ou na exclusão de valores devidos. 5. Quando se trata da incidência de juros moratórios e compensatórios em cálculo de execução de sentença proferida em ação de desapropriação, é preciso fazer a distinção entre os juros cuja incidência fora determinada no título executivo judicial ? os quais, efetivamente, devem integrar o cálculo inicial destinado à expedição do primeiro precatório ? daqueles que, por absoluta impropriedade técnica, são incluídos de modo continuado nas contas relativas a precatórios complementares e precatórios submetidos à moratória prevista nos arts. 33 e 78 do ADCT. 6. Na primeira hipótese, a incidência dos juros, tanto os compensatórios como os moratórios, constitui questão jurídica, acobertada, inclusive, pela coisa julgada formada no título judicial exequendo, que não pode ser modificada senão pela via da ação rescisória. 7. Hipótese em que não se pode falar em alteração de critério jurídico, mas em simples correção de erro existente em cálculo apresentado pela Contadoria do Tribunal de origem, que, ao invés de efetuar simples atualização monetária para fins de apuração do valor da próxima parcela a ser paga mediante sequestro que já incorpora os juros cuja incidência fora determinada no título exequendo fez incidir novo percentual de juros moratórios e compensatórios no período que intermedeia a data do pagamento da última parcela paga e a da confecção dos novos cálculos. 8. Esse erro, que não guarda nenhum vínculo com os critérios jurídicos definidos no título exequendo, é corrigível a qualquer tempo, inclusive por decisão administrativa do Presidente do Tribunal, valendo-se da prerrogativa definida no art. 1o-E da Lei 9.494/97. 9. Com efeito, no regime da moratória constitucional prevista no art. 78 do ADCT, o montante apurado no início da execução repita-se: devidamente acrescido dos juros moratórios e compensatórios eventualmente fixados no título judicial exequendo será decomposto em, no máximo, dez parcelas anuais e, no momento de se efetuar o pagamento de cada uma dessas parcelas, não incide um novo percentual de juros compensatórios ou moratórios, salvo, quanto aos últimos, se não for realizado o pagamento dentro do prazo constitucional estabelecido. 10. (...) 12. (...) 13. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no RMS 29.245/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 29/06/2010) Embora não se ignore que a Contadoria possa ter se equivocado quanto aos marcos temporais de incidência de juros e correção monetária, pois, conforme narrou o Autor, teria suprimido “5 anos de atualização e juros, os cálculos (e-STJ fl. 1384/1396) deixaram de fora 4 parcelas que equivalem a R$ 6.321,09 (seis mil trezentos e vinte um reais e nove centavos)”, a parte poderia ter se valido dos embargos de declaração, ou até mesmo da Reclamação para fazer valer os critérios de cálculo definidos no acórdão da 2a Instância. O suposto equívoco da Contadoria, chancelado pelo d. magistrado, porque de percepção imediata, a partir do simples cotejo entre as planilhas de cálculo do referido órgão auxiliar e as apresentadas pelo Autor, é corrigível a qualquer momento. Logo, inexistindo decisão de mérito, tampouco há falar-se na utilidade/necessidade do ajuizamento da Ação Rescisória. Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, do CPC/15. Custas pelo Autor. Sem honorários. Preclusa a presente decisão, restitua-se ao Autor o valor depositado por força do disposto no art. 968, II, do CPC/15 (ID 31769406 e 31769408). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator